Tribunal: TJMT
Processo: 1005506-49.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005506-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ILTO REI DA HUNGRIA - CPF: 070.095.341-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 027.950.601-59 (AGRAVANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA COM APLICAÇÃO APENAS DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC – INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES – CABIMENTO –

HONORÁRIOS PERICIAIS –
ÔNUS ENQUADRADO COMO
DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO PELOS EXEQUENTES – DIREITO AO RESSARCIMENTO – ART. 95, §2º, DO CPC – GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO SUCUMBENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM ISENÇÃO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADIMPLEMENTO PARCIAL – INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1º, DO CPC – MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% – CARÁTER COGENTE E CUMULATIVO – NECESSIDADE DE EXPRESSA CONSIGNAÇÃO NO DISPOSITIVO PARA CORRETA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO NA PROPORÇÃO DE 70% PARA A PARTE REQUERIDA E 30% PARA OS AUTORES – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NA FASE EXECUTIVA –

COMPENSAÇÃO – LIMITAÇÃO AOS CRÉDITOS DECORRENTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL REVISADA – IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §14, DO CPC –

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O beneficiário da justiça gratuita que antecipa honorários periciais faz
jus
ao respectivo ressarcimento pelo sucumbente, nos termos do art. 95, §2º, do CPC, não se confundindo a suspensão da exigibilidade com a inexistência de obrigação.

O não pagamento voluntário do débito no cumprimento de sentença enseja a incidência automática e cumulativa da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, devendo tal comando constar expressamente no dispositivo para adequada liquidação.

A compensação admitida no título executivo limita-se aos créditos contratuais, sendo vedada a compensação de honorários advocatícios, conforme art. 85, §14, do CPC.

A sucumbência recíproca fixada no título executivo deve ser observada na fase de cumprimento, nos exatos percentuais
definidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1005506-49.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

ILTO REI DA HUNGRIA E OUTRA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ILTO REI DA HUNGRIA
e
ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1037615-71.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de ressarcimento de custas processuais relativas aos honorários periciais e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo, aplicando apenas a multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil sobre o valor dos honorários advocatícios devidos pelo executado, sem mencionar expressamente na parte dispositiva a aplicação dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no mesmo dispositivo legal.

Em suas razões recursais
Id. 345454880
, os agravantes narram que, após o trânsito em julgado da ação revisional, iniciaram o cumprimento definitivo de sentença.

Relatam que o executado foi intimado e realizou o depósito apenas do valor referente à condenação por danos materiais (repetição de indébito), deixando de quitar os honorários sucumbenciais e as custas processuais.

Diante disso, os exequentes pleitearam o prosseguimento do feito para recebimento das verbas remanescentes, com a incidência das sanções legais pelo não pagamento voluntário.

Sustentam os recorrentes que a decisão agravada merece reforma em dois pontos específicos.

O primeiro refere-se ao indeferimento do ressarcimento dos honorários periciais.

Alegam que, embora sejam beneficiários da justiça gratuita, o juízo
a quo
, durante a fase de instrução, determinou que os autores antecipassem o custeio da perícia contábil, o que foi cumprido mediante depósitos judiciais que totalizaram R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Aduzem que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao afirmar que os beneficiários da gratuidade "não adiantaram nenhum valor", ignorando os comprovantes nos autos e violando o artigo 95, § 2º, do CPC, o que gera enriquecimento sem causa ao executado.

No segundo ponto, os agravantes insurgem-se contra a determinação dirigida à Contadoria Judicial.

Argumentam que, devido ao não pagamento voluntário dos honorários de sucumbência pelo banco executado, deve incidir a regra do artigo 523, § 1º, do CPC, que prevê multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Apontam que o magistrado, na parte dispositiva da decisão, ordenou expressamente apenas a aplicação da multa, silenciando quanto aos honorários da fase executiva.

Ressaltam que opuseram embargos de declaração para sanar tal omissão, os quais foram rejeitados sob o argumento de que a verba estaria implícita na citação do artigo de lei.

Contudo, defendem a necessidade de comando expresso no dispositivo para que o perito contábil elabore o cálculo corretamente, evitando novos equívocos e tumulto processual.

Diante do exposto
,
requer
o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o ressarcimento das despesas com honorários periciais devidamente atualizadas e a inclusão expressa, na ordem à contadoria, da incidência cumulativa de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito remanescente, nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

A tutela recursal foi
de
ferida
em
13
/
0
2
/
202
6
, por esta Relatoria
,

para determinar que, na remessa dos autos à Contadoria Judicial, sejam observadas as seguintes diretrizes adicionais:

a) A inclusão, no cálculo exequendo, do valor referente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais adiantados pelos agravantes (R$4.200,00), devidamente atualizado desde o desembolso;

b) A aplicação cumulativa da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sobre o débito remanescente não pago voluntariamente
(
I
d.
346579117
).

O banco agravado, devidamente intimado, apresentou contraminuta, onde defende
,
preliminarmente
,
a tempestividade da manifestação.

No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão agravada. Argumenta, quanto ao ressarcimento dos honorários periciais, que os agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça, razão pela qual não teriam efetivamente suportado o pagamento das despesas processuais, inexistindo valores a serem restituídos.

Sustenta, ademais, que eventual inclusão de tais valores no cumprimento de sentença violaria os limites objetivos da coisa julgada, por não constarem expressamente do título executivo judicial, o qual fixou sucumbência recíproca na proporção de 70%
(setenta por cento)
para a instituição financeira e 30%
(trinta por
cento)
para os autores, com suspensão da exigibilidade da parcela destes últimos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Aduz, ainda, que a decisão agravada corretamente determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração técnica dos valores, em observância ao art. 509 do CPC, sendo prematura qualquer pretensão de inclusão imediata de verbas específicas, sobretudo diante da necessidade de compensação entre créditos recíprocos decorrentes da sucumbência fixada no título judicial

No tocante à aplicação das penalidades do art. 523, §1º, do CPC, sustenta que não há respaldo para a pretensão dos agravantes, devendo a apuração de eventual inadimplemento e incidência de encargos ocorrer após a regular liquidação do julgado.

Menciona ainda,
que a decisão recorrida observa fielmente a sucumbência recíproca fixada no acórdão transitado em julgado, segundo o qual 70%
(setenta por cento)
das custas e honorários sucumbenciais ficaram a cargo da instituição financeira e 30%
(trinta por cento)
foram atribuídos aos autores, com suspensão da exigibilidade da parcela destes últimos em razão da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, afirma que a apuração dos valores devidos deve respeitar esses parâmetros, inclusive quanto à compensação entre créditos e débitos decorrentes da sucumbência recíproca, razão pela qual reputa adequada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, a fim de evitar distorções na execução e assegurar a estrita observância do título executivo judicial.

Por fim, impugna eventual fixação de multa cominatória (astreintes), sustentando que sua aplicação, no caso concreto, configuraria enriquecimento sem causa, sobretudo diante da licitude da conduta da instituição financeira, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada
(
I
d.
351771875
).

Os agravantes são beneficiários da justiça gratuita (Id. 345625350).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo em razão do deferimento da gratuidade da justiça, passando-se ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, que, ao organizar a fase executiva, indeferiu o ressarcimento das despesas com honorários periciais e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos, consignando, na parte dispositiva, apenas a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, sem menção expressa aos honorários advocatícios de igual percentual, igualmente previstos no referido dispositivo legal.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“Inicialmente, cumpre analisar a impugnação apresentada pelo executado no ID 195278091, na qual alega genericamente que os valores e cálculos apresentados pelos exequentes são incorretos, requerendo o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores ou, subsidiariamente, a realização de perícia.

Muito embora não apresentada impugnação específica no prazo legal, tal situação não importa na homologação automática dos cálculos apresentados pelo
exequente, já que a apuração de eventual excesso é matéria de ordem pública, pelo que pode ser aferida pelo juízo de ofício.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO
.
POSSIBILIDADE.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO.
MITIGAÇÃO .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...].
4 .
O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo
credor .
Precedente. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)

Nesta senda,
tenho por oportuno determinar a realização de cálculo pela contadoria, tão somente acerca da revisão do contrato, utilizando os termos consignados no acórdão, bem como as diretrizes a seguir estabelecidas.

Quanto ao valor do dano material,
verifico que o executado efetuou o depósito judicial no valor de R$ 139.046,05 (cento e trinta e nove mil, quarenta e seis reais e cinco centavos), conforme comprovante juntado no ID 179058488, não havendo oposição específica quanto a este valor,
pelo que desnecessário cálculo.

No que concerne às custas processuais
, observo que
o exequente
teve concedida a gratuidade da justiça (ID 16247805), de modo que
não adiantou nenhum valor
,
pelo que, por evidente, inviável falar-se em ressarcimento, de modo que
não deve ser computado
.

Quanto aos honorários de sucumbência
, constato que não houve depósito pelo executado,
pelo que deve ser aplicado o art. 523, § 1º do CPC, no importe de 10%.

Considerando que as partes são credoras e devedoras mutuamente, aplicável a compensação, conforme expressamente determinado no acórdão transitado em julgado, pelo que deve ser considerada no cálculo a ser elaborado pela contadoria judicial
.

Ressalto que o acórdão transitado em julgado (ID 176433210) determinou expressamente:"Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença para limitar os juros remuneratórios praticados no contrato à taxa de 0,7967% a.m., conforme média de mercado apurada pelo perito judicial, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora,
permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida
, bem como para reconhecer a descaracterização da mora da parte autora."

Ademais, o acórdão também estabeleceu:"Por fim, com a reversão do julgado, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 1º, 2º e 8º do CPC, devendo a parte autora arcar com 30% e a requerida com 70% das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora, nos termos do art. 98, §3º do CPC."

Portanto, para a correta liquidação do julgado,
faz-se necessária a elaboração de cálculo pela contadoria judicial, observando os parâmetros estabelecidos no acórdão transitado em julgado e os acima destacados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
DETERMINO a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo, no prazo de 60 dias,
nos termos do acórdão, seguindo as diretrizes nesta consignadas, especificamente:

1. Recálculo do contrato aplicando a taxa de juros remuneratórios de 0,7967% a.m.;

2. Apuração do valor dos honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca estabelecida no acórdão (70% para o executado e 30% para os exequentes);

3.
Aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1º do CPC sobre o valor dos honorários advocatícios devidos pelo executado
;

4. Compensação entre os valores devidos reciprocamente pelas partes.

b)
RECONHEÇO como incontroverso o valor de R$ 139.046,05
(cento e trinta e nove mil, quarenta e seis
reais e cinco centavos) depositado pelo executado
a título de dano material
(repetição de indébito).

c)
INDEFIRO o pedido de ressarcimento de custas processuais
, tendo em vista que os exequentes são beneficiários da gratuidade da justiça.

d)
INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora online, o qual poderá ser reanalisado após a elaboração do cálculo pela contadoria judicial
.

Com a juntada do cálculo pela contadoria, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.”

Inicialmente, cumpre delinear os contornos do título executivo judicial.

A sentença proferida nos autos da ação revisional julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a invalidade dos atos de leilão extrajudicial e determinar a readequação do contrato de financiamento nos termos do laudo pericial, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca, com condenação das partes ao pagamento proporcional das custas processuais e fixação de honorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observada a distribuição dos ônus sucumbenciais
(
70% para a parte requerida e 30% para os
requerentes
)
e a suspensão de exigibilidade em relação aos autores, por serem beneficiários da justiça gratuita .

Transitado em julgado o
decisum
, instaurou-se a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que os exequentes pleitearam, além da satisfação do crédito principal, o adimplemento das verbas sucumbenciais e o ressarcimento das despesas processuais, notadamente os honorários periciais que afirmam ter antecipado.

Sobreveio, então, a decisão agravada, que, embora tenha determinado a elaboração de cálculos pela contadoria judicial, afastou o ressarcimento das despesas periciais
,
ao fundamento de inexistência de adiantamento pelos exequentes e não consignou, de forma expressa no dispositivo, a incidência cumulativa dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Insurgem-se os agravantes contra tais pontos, sustentando, em síntese, que efetivamente anteciparam os honorários periciais durante a instrução processual, fazendo jus ao respectivo ressarcimento, nos termos do art. 95, §2º, do CPC, bem como que, diante do não pagamento voluntário integral do débito pelo executado, deve incidir integralmente a penalidade prevista no art. 523, §1º, do CPC, compreendendo não apenas a multa de 10%
(dez por cento)
, mas também os honorários advocatícios de igual percentual, sendo necessária a consignação expressa de ambas as verbas na determinação dirigida à contadoria judicial.

Por sua vez, o agravado, em contraminuta, pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

Argumenta, quanto ao ressarcimento dos honorários periciais, que os agravantes são beneficiários da justiça gratuita, razão pela qual não teriam suportado efetivamente as despesas processuais, inexistindo valores a serem restituídos.

Sustenta, ainda, que a inclusão de tais valores no cumprimento de sentença violaria os limites objetivos da coisa julgada, por não constarem expressamente do título executivo judicial.

No tocante à aplicação das penalidades do art. 523, §1º, do CPC, defende que a decisão agravada observou corretamente o regime jurídico aplicável, sendo prematura qualquer pretensão de incidência automática de encargos antes da adequada liquidação do julgado, destacando, ademais, a necessidade de observância da sucumbência recíproca fixada no título e da compensação entre os créditos das partes.

Postas essas premissas, razão assiste aos agravantes.

No que concerne ao
ressarcimento dos honorários periciais
, verifica-se que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que os exequentes
, ora agravantes
, por serem beneficiários da justiça gratuita, não teriam adiantado despesas processuais.

A leitura dos autos evidencia que houve determinação judicial para a realização de prova pericial e que os agravantes procederam ao adiantamento da respectiva remuneração, circunstância que, uma vez comprovada, atrai a incidência do art. 95, §2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o valor antecipado a título de honorários periciais deve ser suportado, ao final, pela parte vencida.

A gratuidade da justiça, por sua vez, não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, limitando-se a suspender a exigibilidade do encargo em relação ao beneficiário, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Assim, comprovado o desembolso pelos agravantes, não se mostra juridicamente possível transferir-lhes, em caráter definitivo, o ônus da prova técnica produzida no processo, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária e violação ao regime legal de distribuição das despesas processuais.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – INCUMBÊNCIA DA PARTE DEVEDORA DE ANTECIPAR A VERBA HONORÁRIA PERICIAL
. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de decisão dos autos de origem que determinou a realização de perícia contábil, nomeando perito próprio em
razão da extinção da contadoria judicial, imputando-lhe o ônus de arcar com os honorários periciais.
Honorários periciais
isto é, seus custos, serão suportados pela parte vencida na ação de conhecimento
. Subsunção ao princípio da sucumbência, - entendimento sedimentado por meio do Tema Repetitivo 871/STJ. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3007544-22.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Nogueira
Diefenthaler
, Data de Julgamento: 28/02/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2023)

De igual modo, não procede a alegação de ofensa à coisa julgada
, pois a
sentença limitou-se a fixar a sucumbência recíproca e a distribuição das custas e honorários, não havendo deliberação específica acerca do ressarcimento de despesas periciais antecipadas, matéria que se insere na fase de liquidação e execução do julgado, devendo ser apreciada à luz das normas processuais pertinentes.

Logo, a inclusão dessa verba no cálculo não implica modificação do título executivo, mas, ao contrário, representa sua correta execução.

No tocante à aplicação do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, igualmente merece reparo a decisão agravada.

Consta dos autos que o executado, intimado para pagamento,
realizou apenas o depósito do valor referente ao dano material
, deixando de adimplir integralmente as demais verbas decorrentes da condenação, especialmente os honorários sucumbenciais.

Nessas circunstâncias, incide, de forma automática, a penalidade prevista no referido dispositivo legal, que estabelece, de maneira cumulativa, a incidência de multa de 10%
(dez por cento)
e
honorários advocatícios de 10%

(dez por cento)
sobre o montante devido, em caso de não pagamento voluntário no prazo legal.

Embora a decisão agravada tenha feito referência ao art. 523, §1º, do CPC na fundamentação, limitou-se, na parte dispositiva, a determinar a aplicação da multa de 10%, silenciando quanto aos honorários advocatícios da fase executiva.

Tal omissão não se revela meramente formal, porquanto, na fase de liquidação, a atuação da contadoria judicial deve observar estritamente os parâmetros fixados no dispositivo da decisão, sob pena de insegurança jurídica e de comprometimento da exata apuração do crédito.

Neste viés, é o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 523, § 1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. O depósito com a finalidade de garantia do juízo não afasta a incidência da multa, por não se confundir com o pagamento voluntário da dívida exequenda.
No caso, não havendo o pagamento voluntário da obrigação, o débito executado será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), ambos sobre o restante do montante a ser quitado
. Inteligência dos §§ 1º e 2º, do art. 523, do CPC. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação. Precedentes do STJ
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10255256520178110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento:
05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS - ART. 523, § 2º DO CPC
- DEVIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pagamento parcial do valor exequendo pelo executado enseja a aplicação de multa e honorários sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, § 2º do CPC
. Para a incidência da multa e dos honorários de 10%, deverá ser considerado apenas o restante do valor da dívida, subtraído o montante que foi depositado nos autos dentro do prazo para pagamento voluntário. No caso ora em análise, em que pese o depósito ter sido realizado juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que
o mesmo
foi realizado no prazo legal. Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa de 10% e honorários de 10% apenas sobre o restante, nos exatos termos do § 2º do art. 523 do CPC/2015
.
”
(TJ-MT 10057302620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Desse modo, impõe-se que a determinação dirigida à contadoria judicial contemple, de forma expressa, a incidência cumulativa da multa de 10%

(dez por cento)
e dos honorários advocatícios de 10%

(dez por cento)
previstos no art. 523, §1º, do
Código de Processo Civil, relativamente às parcelas não adimplidas voluntariamente, observando-se, ainda, os parâmetros fixados no título executivo quanto à sucumbência recíproca, na proporção de 70%
(setenta por cento)
para a parte requerida e 30%
(trinta por cento)
para os autores, cuja exigibilidade permanece suspensa.

Ressalte-se, por oportuno, que
a compensação admitida no acórdão se limita aos créditos decorrentes da relação contratual revisada, não se estendendo aos honorários advocatícios, cuja compensação é expressamente vedada pelo art. 85, §14, do CPC
.

Por fim, registre-se que a remessa dos autos à
Contadoria Jud
icial, por si só, não merece reparo, tratando-se de providência adequada à apuração técnica dos valores devidos.

Todavia, os parâmetros fixados para a elaboração dos cálculos devem refletir, com exatidão, o conteúdo do título executivo e as normas processuais aplicáveis, o que não se verificou integralmente na decisão agravada.

Diante desse cenário, a reforma parcial da decisão é medida que se impõe, para adequar a fase executiva aos exatos limites da coisa julgada e ao regime jurídico das despesas processuais e da execução por quantia certa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,

para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de:

a)
determinar a inclusão, no cálculo a ser elaborado pela
Contadoria Judicial
, do valor correspondente aos honorários periciais comprovadamente adiantados pelos agravantes, devidamente atualizados desde cada desembolso, nos termos do art. 95, §2º, do Código de Processo Civil;

b)
determinar que, na elaboração dos cálculos, seja observada a incidência cumulativa da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, relativamente às parcelas não adimplidas voluntariamente pelo executado;

c)
estabelecer que a contadoria judicial observe, na apuração do montante devido, os parâmetros fixados no título executivo quanto à sucumbência recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte requerida e 30% (trinta por cento) para os autores, ficando suspensa a exigibilidade desta última parcela, nos termos do art. 98, §3º, do CPC;

d)
esclarecer que a compensação admitida no acórdão se limita aos créditos decorrentes da relação contratual revisada, não se estendendo aos honorários advocatícios, cuja compensação é vedada, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026